Tribunal: STF
Processo: HC 259455
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 986.279/SC), assim ementado (eDOC 7):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. WRIT IMPETRADO INDEVIDAMENTE. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO HC N. 908.471/SC. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS. TESE NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO REVISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido.”



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas supostamente autorizadas sem fundamentação idônea, o que estaria a acarretar a absolvição do paciente. 



    Nessa linha, salienta que “a Autoridade Policial representou pela interceptação telefônica com base em denúncias anônimas e afirmações de que o Paciente usufruía de um padrão de vida incondizente com sua renda, mas absolutamente nada disso foi corroborado por nenhum indício anterior à autorização judicial de obtenção da prova” (eDOC 1, p. 6). 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De plano, no que se refere à tese de nulidade das provas decorrentes de interceptações telefônicas autorizadas ilegalmente, observo que o Relator no STJ indeferiu liminarmente o writ, sob o argumento de que “a tese aqui suscitada já foi tratada no HC n. 908.471 /SC”, ressaltando que a inadmissível reiteração obsta o prosseguimento do feito, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei)



    Outrossim, conforme já assentado pelo STJ, “ainda que não se considere a reiteração de tese, como pretende a defesa, a matéria aqui ventilada nem sequer pode ser conhecida originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não foi objeto de apreciação pela Corte a quo no acórdão revisional” (eDOC 7, p. 2), razão pela qual não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal para o enfrentamento da matéria.



    Isso porque, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância” (HC 124.561 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015). Em igual sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. 



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Não se admite o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    3. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a redução do tráfico privilegiado. 



    4. Ficou evidenciado, no caso, tratar-se de pequeno traficante, eventual ou de menor potencial, que faz jus à aplicação da causa especial de redução de pena (tráfico privilegiado), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    5. Agravo interno provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para determinar o refazimento da dosimetria da pena, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.” (HC 208115 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 03-03-2022 - grifei)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente